Tribunal: TJMT
Processo: 0008500-47.2015.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008500-47.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ATP/Adicional de Tarifa Portuária, Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAQUEL ALVES MOREIRA - CPF: 978.864.081-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), K. V. N. B. (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso e ratificou a sentença

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ECA - FORNECIMENTO DE CUSTEIO DO VALOR DA ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA A QUE SE VINCULAM OS EQUIPAMENTOS DE HOME CARE – MENOR PORTADORA DE ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO EVOLUTIVA, COM TETRAPLEGIA ESTÉTICA E EPILEPSIA (CID G 80.0) - DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE E IGUALDADE – AFASTADAS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Cabimento da determinação rateio de aluguel e conta de energia elétrica, rubricas que, no caso, são essenciais à garantia do direito à saúde.

Há que se considerar a necessidade do tratamento e a hipossuficiência da paciente para custeá-lo, não podendo o Poder Judiciário negar prestação jurisdicional aos necessitados.

Não há, no caso, ofensa aos princípios da legalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária/Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada em desfavor do
apelante,
julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, condenando o Estado ao custeio do valor da energia elétrica da unidade consumidora a que se vinculam os equipamentos de Home Care da infante
K. V. N. B, representada por sua guardiã Raquel Alves Moreira e assistida pela Defensoria Pública do Estado
, bem como condenou a Energisa à obrigação de se abster de suspender o fornecimento de energia elétrica, sob pena de bloqueio de ativos financeiros.

Sem condenação ao pagamento de custas/despesas processuais ou honorários advocatícios (Id. 4488606).

O Estado de Mato Grosso, em sede de preliminar, postula a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade é do Município, uma vez que pactuou na PPI e recebeu recursos para atender as demandas.

No mérito, alega que o pedido afronta os princípios da legalidade e da igualdade, tendo em vista que tem obrigação constitucional de prestar saúde e não o custeio de energia elétrica (ID 4488608).

Contrarrazões pelo desprovimento de recurso (ID 4488611).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença. (Id. 5029489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – (
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
)

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, o
ESTADO DE MATO GROSSO
arguiu sua ilegitimidade passiva e, via de consequência, a improcedência da pretensão inicial no que tange a sua responsabilidade.

Para tanto, alega que a Apelada deve propor ação contra o Munícipio e, somente se este vier a demonstrar que não tem possibilidade de cumprir a demanda, é que o Estado poderá ser demandado.

Aduz ainda, que o Governo Federal instituiu a Tarifa Social de Energia Elétrica, e, que a Apelada, para fazer jus a tal benefício, basta requerê-lo as concessionárias. Estende que o benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica para famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos que tenham membros cujo tratamento acarrete um alto consumo de energia elétrica, garante o direito de receberem substancial desconto na tarifa de energia elétrica, e que descabe ao Estado o pagamento desta conta.

Pois bem.

É cediço que apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
)

assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Nesse sentido, orienta o artigo 23, II, da CF/88, ao dispor que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios o atendimento às questões de saúde e assistência pública. Logo, qualquer dos entes federados pode figurar, sozinho ou em litisconsórcio, no polo passivo de demandas desta natureza.

À propósito, já decidiu esta Câmara:

“APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO - FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
(...) (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).”[Destaquei]

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).”

Por isso, eventual deliberação a respeito da repartição de responsabilidades compete unicamente aos entes federativos, a ser realizada em momento oportuno, que não nos presentes autos, dado que o particular que buscou a via judicial para ver atendido o seu direito não pode sofrer limitação decorrente de assuntos de ordem meramente administrativa.

Não calha, portanto, a tese de inexistência de direito subjetivo à saúde, e de impossibilidade de atendimento, por parte do Estado, de casos individualizados, na medida em que a pretensão da parte autora, está devidamente fundamentada nos arts. 196 e 227, ambos da CF/88, que visam garantir a saúde e o direito à vida, apresentando-se como ações necessárias a serem obedecidas, exigindo-se sua observância quando não efetivadas de maneira espontânea pela Administração, por meio da tutela jurisdicional, garantindo-se de forma coercitiva a efetividade dos direitos lesados.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, trata-se de Remessa Necessária/ Recursos de Apelação que visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o
ESTADO DE MATO GROSSO
, ao custeio do valor da energia elétrica da unidade consumidora a que se vinculam os equipamentos de Home Care da infante
K. V. N. B, representada por sua guardiã Raquel Alves Moreira, e assistida pela Defensoria Pública do Estado
, bem como condenou a Energisa à obrigação de se abster de suspender o fornecimento de energia elétrica, sob pena de bloqueio de ativos financeiros.

Superada as preliminares, e com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais em seu mérito.

Consta dos autos que a substituída é pessoa hipossuficiente, com diagnóstico de “Encefalopatia Crônica não evolutiva, com tetraplegia espástica e epilepsia (CID G 80.0), conforme laudo emitido pela médica, Dra. Sandra Ana Sandini - Médica Pediatra CRM/MT 5007, onde informa que:

“
PACIENTE COM 5 ANOS DE IDADE, PORTADORA DE NEUROPATIA NAO EVOLUTIVA, EPILEPSIA E DESNUTRICAO. HOSPITALIZADA DESDE 25.03.14, COM BCP, EVOLUINDO COM LARINGITE OBSTRUTIVA, NECESSITANDO INTUBAÇÃO TRAQUEAL, VENTILAGAO MECANICA E POSTERIORMENTE TRAQUEOSTOMIA E GASTROSTOMIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA E POSTERIORMENTE TRAQUEOSTOMIA E GASTROSTOMIA, EM 13.09.14. PESA 10 KILOS. RECEBEU VANCOMICINA E CEFEPIME DURANTE 14 DIAS, ATE 16.09.14. ENCONTRA-SE SEM CONTATO COM O MEIO, ACAMADA, COM TETRAPLEGIA ESPASTICA, MUITO EMAGRECIDA, GASTROSTOMIZADA A CÉU ABERTO, EM 13.09.14, EM USO DE SONDA FOLEY 18. TRAQUEOSTOMIZADA, EM USO DE CANULA PORTEX 5,0. INSTALADA EM 13.09.14, EM VENTILACAO MECANICA INTERMITENTE, ALTERNANDO COM OXIGENIO NATQT, SENDO ASPIRADA EM MEDIA 3 X DIA. COM ACESSO VENOSO POR DISECCAO, EM MSE, DE 13.09.14. COM EVACUAÇÕES EM FRALDA.

.(...)

PREVISÃO DE ALTA
: PACIENTE EM VENTILACÃO MECÂNICA, SEM CONDICÕES DE ALTA DA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. ”

A Constituição Federal é expressa ao assegurar o direito à vida, e o direito à saúde como Garantias Fundamentais, sendo direito de todos e dever do Estado e, assim, tais normas prescindem de outras na sua aplicação, como se vê da disposição do parágrafo 1º, do art. 5.º, de que “
as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata
”.

E ainda mais adiante afirma o
dever
de assistência, com prioridade, onde se insere a pretensão deduzida:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem
,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

§ 1º
O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança
, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil”

A previsão constitucional de que é dever do Estado, entre outros, a saúde, encontrou ressonância no Estatuto da Criança e do Adolescente.

“Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Parágrafo único.
Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças
e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. (incluído pela Lei nº 13.257, de 2016).

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e
do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.”

E ainda:

“Art. 208.
Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança
e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

(...),

VII -
de acesso às ações e serviços de saúde
;”

Inicialmente, impende ressaltar que não comporta divergência o fato de que o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível, assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196); que traduz um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, o que inclui o recorrente.

Nesse aspecto, em que pesem os argumentos apresentados pelo Apelante, é cediço que apesar da discricionariedade que rege a adoção de políticas públicas, esta deixa de ser característica do poder público quando se está diante de uma omissão em relação a um dever constitucional.

Assim, não há qualquer dúvida de que o sistema constitucional e legal cuidou de estabelecer um círculo de proteção,

atribuindo aos entes federados, individual ou coletivamente, pois de forma compartilhada, a responsabilidade pelo atendimento à saúde.

E, por ser obrigação, deve estar inserida nas políticas públicas locais, com suficiência orçamentária, sem que seja aplicável a teoria do possível.

Afinal, o atendimento à criança e adolescente é prioritário.

A propósito, é o que entende este Sodalício:

“REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA - APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE SESSÕES DE EQUOTERAPIA – TRATAMENTO NÃO DISPONÍVEL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO - INCLUSÃO DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE AFASTADA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – NÃO OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA UNIVERSALIDADE – TESES REJEITADAS DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Comprovada a necessidade do tratamento para garantir a saúde e a melhor qualidade de vida da criança, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecer a terapia vindicada.
O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. (N.U 0003583-74.2018.8.11.0003,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019)” [Destaquei]

Dessa forma, no que concerne ao direito à saúde e a necessidade de atendimento pelo ente estatal em amplo aspecto, está devidamente demostrada a indispensabilidade do fornecimento do pagamento de energia elétrica à Apelada, pois a sua falta poderá acarretar danos irreversíveis a saúde da criança.

Com efeito, na hipótese em comento, as provas produzidas durante a instrução demonstram que a menor, que estava internada em hospital desde 25.08.2014 (Id. 4488485), apresentava possibilidade de alta hospitalar, contudo, condicionada ao fornecimento de atendimento na modalidade
home care.

O pedido da autora estava baseado no laudo médico elaborado pela médica responsável pelo seu caso, que informava que era uma
“Criança de 5 anos e 9 meses, filha adotiva, portadora de encefalopatia crônica não evolutiva, com tetraplegia espástica e epilepsia.

Submetida a traqueostomia e gastrostomia em 13/09/2014.

No memento está dependente de ventilação mecânica por TQT.

Faz uso de medicação anticonvulsivante: Topiramato + Ac.Valpróico + Nitrazepan.

Recebe dieta por gastrostomia, com Nutren Jr.

Programação: 1. ALTA HOSPITALAR PARA ASSISTENCIA HOME CARE:

Com assistência médica e de enfermagem Fisioterapia respiratória e motora 2x/dia.

Fonoterapia 3x semana.

Terapia Ocupacional
.

Materiais necessários para os cuidados com traqueostomia e gastrostomia”(
Id
.
4488485).

Dessa forma, verifica-se que está devidamente demonstrada a adequação do Home Care pleiteado ao caso clínico da paciente (laudos, perícia médica e depoimentos das testemunhas), atendimento domiciliar que já lhe está sendo fornecido desde setembro de 2014.

Do mesmo modo, o pagamento da conta de energia elétrica atribuído ao ente público, no caso, é essencial à garantia do direito à saúde, com o que se entende que o pagamento, embora sejam obrigações de natureza distinta, deve ser mantido, porque no presente caso consagram imperiosos à concretização do direito à saúde.

Destarte, conclui-se pelas contas de energia elétrica juntadas aos autos (Id. 4488495), que experimentou significativo incremento em função dos aparelhos utilizados pela enfermagem, como revela a simples comparação, já que as prévias ao
home care
alcançavam cerca de R$ 96,86 enquanto as posteriores apresentaram valores em torno de R$ 292,61.

Nesse sentido, inexiste violação aos princípios da legalidade e da igualdade, na medida em que é dever do Poder Judiciário, quando provocado, verificar a suficiência das medidas públicas tendentes à manutenção da saúde, a fim de garantir os direitos previstos na Constituição.

Logo, não há ofensa aos princípios da legalidade e igualdade, pois o direito alcançado é uma garantia constitucional e, como tal, sua execução deve ser assegurada pelo Judiciário sempre que ele não estiver sendo atendido, desde que acionado pela parte.

Destarte, não se trata de ingerência do Judiciário no Executivo, como pretende fazer crer.

À proposito:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA) – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA- REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS - PRINCÍPIO DA ISONOMIA – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – HONORÁRIOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA - DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – MULTA– BLOQUEIO PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – PROVIMENTO NEGADO AOS APELOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1.
Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. 2.
O STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência
. 3.
Compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988
. 4. No que tange à possibilidade de bloqueio de verbas públicas, é cediço que tal modalidade foi admitida em sede de recurso repetitivo perante o Superior Tribunal de Justiça para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente. 5. É defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte.
(N.U 0003432-49.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 18/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)” [Destaquei]

Assim, havendo demonstração suficiente acerca da necessidade de utilização do tratamento
home care
postulado, com os referidos consectários, bem como dos meios de suporte para que o tratamento não seja interrompido, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau.

Em sede de Reexame
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020